Tribunal: TJMT
Processo: 1030214-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030214-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANKLIM PUTENCIO LEITE - CPF: 703.475.431-46 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE - CPF: 002.284.111-30 (APELADO), MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE - CPF: 002.284.111-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SINISTRO ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O seguro obrigatório é devido nos acidentes que provoquem danos pessoais, desde que o veículo automotor de via terrestre seja causa determinante da lesão sofrida, independente de estar licenciado nos órgãos de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1030214-84.2019, ajuizada por
FRANKLIM PUTENCIO LEITE
, representado por sua genitora
MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pró rata
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a parte autora não tem direito ao recebimento da indenização, uma vez que o infortúnio noticiado trata de acidente envolvendo maquinário agrícola, que não está abrangido pela cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id de n. 71656510.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de adentrar no mérito do recurso, haja vista a inexistência de interesse público para o caso. (ID. 74577499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A seguradora apelante alega carência da ação, por entender que o fortuito noticiado não caracterizou acidente de trânsito capaz de ensejar o direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, pois trata de sinistro envolvendo maquinário agrícola/trator, sem previsão legal de cobertura securitária para tanto.

Sem razão contudo, pois, é assente neste Sodalício a possibilidade de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, nos acidentes em que envolvam máquinas agrícolas independentemente de estarem licenciadas nos órgãos de trânsito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.
(N.U 1003312-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - MÁQUINA COLHEITADEIRA DE MILHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBERTURA DEVIDA
- INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO - RECURSO NESSE PONTO PROVIDO.

O Seguro Obrigatório DPVAT, tem por finalidade indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores de via terrestre a pessoas transportadas ou não, ou seja, veículo à propulsão que tecnicamente circula por seus próprios meios; portanto, não há de excluir da indenização quando o veículo causador do dano tratar-se de máquina agrícola, na espécie uma colheitadeira de milho, independentemente do seu registro ou licenciamento no órgão competente.
(...). (Ap 55101/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Logo, neste caso específico, não há que se falar em carência da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021